Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702758-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: IVONE MARTINS SANTOS D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre o cabimento do recurso, ante a ausência de cunho decisório do ato que determina a emenda à inicial. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator